Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709817-48.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE TITO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo em dobro, conforme dispõe o artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Destaco que o pedido de gratuidade de justiça foi objeto de análise pelo Juízo a quo, tendo sido mantida a decisão de indeferimento do benefício pelo acórdão no 1108522, proferido por esta Turma Cível, sendo incabível nova apreciação da questão sem que tenha sido demonstrada a existência de fatos novos que amparem o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator